Tribunal: STF
Processo: Rcl 48717
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Santo Anastácio/SP contra decisão proferida por Turma Recursal do Colégio Recursal de residente Venceslau/SP nos autos do Processo 1001045-58.2020.8.26.0022, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 11).



    Após ser regularmente citada, a beneficiária da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 15).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    A tese relativa ao julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral foi fixada nos seguintes termos: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” 



    Verifico que Ministros desta Corte negaram seguimento a reclamações semelhantes, propostas pelo Município de Santo Anastácio. Confiram-se as seguintes decisões: Rcl 48.749/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 48.752/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 49.440/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.435/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 48.720/SP, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 48.716/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Assim, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte, em reclamação, por inexistência de teratologia na espécie.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator